Tribunal: STF
Processo: RE 96316
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-24
Data de publicação: 1982-09-24

Ementa:
MULTA IMPOSTA POR JUIZ DE MENORES, SEM PREVISÃO OU AUTORIZAÇÃO
LEGAL. A PORTARIA N. 27/77, DO JUIZADO DE MENORES DE SÃO PAULO, JA
FOI OBJETO DE EXAME NO RE 92.564, QUANDO FOI DECLARADA ILEGITIMA POR
INOBSERVANCIA DO PRINCÍPIO DE RESERVA LEGAL (ART. 153, PARAGRAFO 2.,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.